Tribunal: TJES
Processo: 5002070-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002070-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO COSTA DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória de nulidade contratual, por meio da qual se objetiva a suspensão de descontos relativos a cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sob a alegação de vício de consentimento e falha no dever de informação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos da tutela de urgência — probabilidade do direito e perigo de dano — para determinar a suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do agravante, em virtude de suposta indução a erro na contratação de cartão de crédito RMC em lugar de empréstimo consignado comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O dever de informação clara e adequada a respeito da modalidade de contratação e de suas consequências é obrigação da instituição financeira, especialmente para distinguir o cartão de crédito consignado do empréstimo consignado comum.

A disponibilização do valor via TED e a ausência de utilização do cartão físico para compras ou saques reforçam a verossimilhança da alegação de que o consumidor acreditava estar contratando um empréstimo convencional.

A realização de descontos que alcançam o quádruplo do valor disponibilizado, incidindo apenas sobre o patamar mínimo da fatura, fundamenta a probabilidade do direito.

O perigo de dano reside na natureza alimentar das verbas previdenciárias e no comprometimento substancial da renda mensal do agravante para o pagamento de encargos substancialmente mais onerosos que os do crédito consignado comum.

A inexistência de risco de irreversibilidade da medida autoriza o deferimento da liminar, dado que a eventual improcedência do pedido principal permitirá à instituição financeira retomar as cobranças até o adimplemento integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A probabilidade do direito à suspensão de descontos de cartão de crédito consignado (RMC) evidencia-se quando há indícios de falha no dever de informação e utilização do crédito por meio diverso do cartão (como TED), configurando aparência de empréstimo comum.

O risco de dano grave é caracterizado pelo desconto contínuo em verba de natureza alimentar para pagamento de dívida de duração indeterminada e onerosidade excessiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput e §§ 1º ao 3º; CDC, arts. 6º, III e 39, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, REsp 1197929/PR (Tema 466); TJES, Agravo de Instrumento nº 5004958-08.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 04.11.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5004603-95.2024.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 13.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
JOÃO COSTA DOS SANTOS
contra a r. decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Boa Esperança, que, na
ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito, danos morais e tutela de urgência
ajuizada contra o
BANCO BMG S.A.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência por ele formulado, por meio do qual pretendia a suspensão dos descontos relativos ao cartão de crédito consignado.

Em suas razões (id. 1272123), o agravante sustenta que (i)

pretendia a contratação de empréstimo consignado comum, mas fora efetivamente contratado um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) acreditando se tratar de um empréstimo consignado; (ii) foi induzido a erro na contratação do cartão de crédito; (iii) a manutenção dos descontos compromete a sua renda mensal.

Pois bem.

A questão objeto deste recurso cinge-se em saber se o agravante, ao requerer a tutela provisória de urgência na ação judicial de origem, demonstrou, ou não, os pressupostos necessários ao seu deferimento.

Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstando-se a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada se houver risco de irreversibilidade da decisão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Após nova análise dos autos, entendo que
não há razões para alcançar conclusão distinta
daquela exarada quando do deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual
a pretensão recursal merece acolhida
.

Com efeito, há verossimilhança na narrativa autoral de que a contratação de cartão de crédito consignado se deu em contexto de inobservância do dever de informação clara e adequada a respeito da modalidade de contratação e de suas consequências em cotejo à contratação de um simples empréstimo.

É o que se pode depreender, em cognição perfunctória e à luz dos elementos de prova até então produzidos, a partir da possível ausência de utilização do cartão vinculado ao contrato de empréstimo (id. 66921719, autos de origem), na medida em que, aparentemente, os descontos eram sempre efetuados no patamar mínimo relativo ao valor disponibilizado a título de empréstimo (id. 54045384, autos de origem).

Diante desse cenário, verossímil é a tese de que “
nunca recebeu o cartão nem fez uso
”.

Demais disso, referidos descontos, realizados desde 2017, quando somados, alcançam valor que se aproxima de 4 (quatro) vezes o crédito obtido, o que indica não apenas a
probabilidade do direito
alegado na origem, como também a presença do
risco de dano grave de difícil ou impossível
reparação, uma vez que o empréstimo cuja natureza da contratação é impugnada representa, aproximadamente, 15% dos demais existentes em seu benefício previdenciário.

Acrescente-se, ainda, que esta c. 2ª Câmara Cível firmou entendimento de que “
a própria possibilidade de saque do valor do empréstimo por meio diverso do cartão - como ocorrido no caso -, porquanto realizada TED, serve para desprover o consumidor de necessárias e claras informações, porque a ele dá contornos de realização de um empréstimo comum
”, valendo conferir,
in litteris
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E RETIRADA DE NEGATIVAÇÃO. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA NO CONTRATO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG S/A contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, deferiu tutela de urgência para determinar a exclusão da Reserva de Margem Consignada (RMC) do salário do autor e a retirada de negativação indevida no CPF, sob pena de multa, em razão de suposta irregularidade no contrato de cartão de crédito consignado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado, incluindo a validade dos descontos realizados no benefício previdenciário do agravado; (ii) estabelecer se a tutela de urgência concedida, determinando a suspensão dos descontos e a retirada da negativação indevida, deve ser mantida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre o banco e o consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº 297 do STJ, que reconhece a aplicabilidade das normas consumeristas.
4. O contrato de cartão de crédito consignado apresentado pelo Banco BMG não traz informações claras ao consumidor, especialmente quanto à forma de quitação da dívida, uma vez que o pagamento da parcela consignada não extingue o saldo devedor, configurando uma operação que pode se prolongar indefinidamente. 5. A ausência de entrega de faturas ao agravado, aliada ao fato de que este não fez uso do cartão de crédito para compras, e que o valor do empréstimo foi obtido via TED e não por meio de saque com o cartão, reforça a ausência de clareza nas condições contratuais, inviabilizando o reconhecimento da regularidade das cobranças.
6. A prática de vincular a concessão de um empréstimo consignado à emissão de um cartão de crédito, sem o devido esclarecimento sobre o funcionamento do crédito rotativo, caracteriza-se como abusiva, sendo objeto de investigação pelo Ministério da Justiça. 7. A hipervulnerabilidade do agravado, pessoa de baixa escolaridade, e a falta de informações adequadas justificam a manutenção da tutela de urgência para suspender os descontos e retirar a negativação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A falta de clareza nas informações contratuais referentes ao cartão de crédito consignado, especialmente no que se refere à quitação da dívida e à ausência de entrega de faturas, configura prática abusiva, ensejando a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos e retirada da negativação. 2. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações entre instituições financeiras e consumidores, impondo o dever de informação clara e precisa, sob pena de nulidade de cláusulas abusivas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 39, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5004958-08.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, j. em 04.11.2024)

Em adição, de igual modo está presente o requisito do
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
, na medida em que a manutenção de descontos que perduram há anos (
inclusão em 29/08/2017 - id. 54042894, autos de origem
) no benefício do agravante tem o condão de comprometer o valor utilizado para seu sustento, mormente por se tratar de dívida que, ao menos nesse juízo perfunctório, decorre de modalidade de empréstimo distinta daquela por ela pretendida.

De mais a mais, se confirmada a existência de vício na contratação decorrente da falha no dever de informação, arcará o agravante, ainda por mais tempo, com juros e encargos típicos de tal modalidade contratual (cartão de crédito com RMC)-
que é substancialmente mais onerosa se comparada a um empréstimo comum, além de importar em dívida quase eterna, a partir da realização de descontos mínimos nos benefícios previdenciários.

Em arremate, não está presente o risco de dano inverso, não somente porque os descontos promovidos, conforme já mencionado, alcançam quase o quádruplo daquilo que foi disponibilizado como crédito pela instituição financeira, como também pelo fato de que a improcedência do pedido formulado pelo agravante implicará retomada dos descontos até o adimplemento integral do débito.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VENDA COMO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Natalina de Oliveira dos Santos contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O pedido objetivava a suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, sob alegação de fraude consumerista, consistente na contratação de cartão de crédito consignado como se fosse empréstimo consignado, sem a devida informação acerca da real natureza do contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para deferir a tutela de urgência destinada à suspensão dos descontos em benefício previdenciário; (ii) estabelecer se o banco agravado é responsável pela falha na prestação de serviço em razão de eventual fraude ou ausência de informação clara ao consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1197929/PR (Tema 466), firma que as instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias, com fundamento no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A decisão recorrida de inversão do ônus da prova, em benefício da parte hipossuficiente, alinha-se à jurisprudência e ao § 3º do art. 14 do CDC, que atribui ao fornecedor o ônus de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço. Nos autos, o agravado não comprovou a emissão e entrega do cartão de crédito à consumidora, configurando indícios de falha na prestação de serviços e na informação clara sobre a contratação. A jurisprudência do TJES orienta que as questões envolvendo a efetiva contratação de empréstimos demandam dilação probatória e, em situações similares, recomenda-se suspender os descontos até a conclusão da controvérsia judicial. A manutenção dos descontos no benefício previdenciário pode acarretar lesão grave ou de difícil reparação, considerando tratar-se de verba de natureza alimentar. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: As instituições financeiras respondem objetivamente por falhas na prestação de serviços bancários, incluindo fraudes e ausência de informações claras ao consumidor. A suspensão de descontos em benefício previdenciário é medida cabível em casos de indícios de falha na prestação de serviço, quando demonstrado o risco de lesão grave ou de difícil reparação. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1197929/PR (Tema 466); TJES, AI nº 5005790-46.2021.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 17/03/2023.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5004603-95.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. em 13.02.2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. MARGEM CONSIGNÁVEL. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PROBABILIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO IRREVERSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – Devida a suspensão do contrato, considerando tratar-se a Autora de pessoa analfabeta, portanto, com evidentes dificuldades de compreender que tipo de contratação lhe estava sendo ofertada, sendo mesmo comum, cada vez mais, os casos em que pessoas idosas, aposentadas, de baixa instrução, com dificuldades de ler e compreender a espécie de contrato que lhe está sendo ofertada, socorrem-se do Poder Judiciário sob o argumento de que pretendiam contratar um empréstimo consignado, mas veem-se surpreendidas com um contrato de cartão de crédito consignado, situação muito pior para o Consumidor do ponto de vista dos juros, a revelar comum a falta da Instituição Financeira com seu dever de informação, quando não se vê clara a fraude opera por prepostos dos Bancos, o que, infelizmente, não se revela tão raro como deveria. II - Não se vislumbra risco de dano grave à Instituição Financeira que, após a instrução do feito, caso se conclua inexistir ilegalidade na contratação havida, terá o direito aos descontos consignados e consequente satisfação de seu crédito, com a correção devida. III – Probabilidade do direito não demonstrada. Ausência de risco de dano irreparável. IV - Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Agravo de Instrumento 5008721-17.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. em 07.02.2025)

Posto isso,
CONHEÇO
e
PROVEJO
o agravo de instrumento interposto
pelo
JOÃO COSTA DOS SANTOS
, para conceder a tutela de urgência pretendida e, via de consequência,
determinar que a agravada/ré se abstenha
de efetuar descontos relativos ao contrato de empréstimo atualmente lançado no benefício do agravante sob o n. 13154571, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada desconto indevidamente realizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)